Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-41.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CIVIL. NULIDADE. CASAMENTO. DECLARADA. EFEITOS. PARTILHA. BENS. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESERVAÇÃO. COISA JULGADA.
1. A coisa julgada material é qualidade que torna imutável e indiscutível o conteúdo de sentença, nos moldes do artigo 502 do Código de Processo Civil, e que, segundo o artigo 337, §2o, do Código de Processo Civil "uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido".
2. Conforme se depreende do artigo 1.563 do Código Civil, é garantida a estabilidade da coisa julgada frente ao reconhecimento judicial da nulidade do casamento
3. Determinada a partilha de bens por meio de sentença transitada em julgado proferida em sede de ação de divórcio anterior, resta obstada a sua revogação quando da procedência do pedido de declaração de nulidade do casamento havido entre as partes, diante do óbice estabelecido pela coisa julgada.
4. Recurso conhecido e desprovido.